Tribunal: TJDFT
Processo: 0752801-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0752801-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ARENA SPORTS PUB E GASTRONOMIA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por ARENA SPORTS PUB E GATRONOMIA LTDA, contra decisão do Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que, no Termo Circunstanciado no 497/2022, processo no 0713634-57.2022.8.07.0009, referente a contravenção de perturbação do sossego, que determinou a interdição parcial do estabelecimento. Intimada, a parte impetrante apresentou emenda à petição inicial (ID 54236387). Em suas razões afirma que adquiriu o estabelecimento e realizou todas as medidas para adequação das suas atividades ao regramento legal e limites de emissão de ruídos. Pugna pela concessão de liminar para determinar a liberação do funcionamento do estabelecimento. No mérito, requer a confirmação da medida. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que compete à Turma Recursal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (art. 12, II, b). Por sua vez, a Lei no 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, prevê, no seu art. 5o, II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Assim, ante a ausência de recurso específico para impugnar a decisão, é cabível o processamento do mandado de segurança. No entanto, não estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar. De fato, a alegada compra do estabelecimento ocorreu após a interdição, bem como, é anterior a impetração do mandado de segurança de n.o 0748203-77.2023.8.07.0000 por ORLA FIT ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA (CNPJ N.o 42.519.542/0001-15), bem como foi omitida naqueles autos. Por óbvio, o impetrante adquiriu o estabelecimento ciente da interdição, bem como não houve alteração do quadro fático apresentado naqueles autos. A mera elaboração de laudo particular (ID 54487579), sem o devido contraditório, não afasta as inúmeras irregularidades apuradas e devidamente compradas nos autos de origem. Ademais, sequer houve apreciação da habilitação da impetrante nos autos de origem, tampouco manifestação do MP e órgãos competentes. Portanto, não visualizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, nem evidenciado fumus boni iuris e periculum in mora, ou qualquer outra ilegalidade ou abuso de poder, a justificar a concessão do pedido liminar requerido, para suspender a decisão e autorizar o funcionamento do estabelecimento comercial. Nestes termos, indefiro a liminar. Proceda-se à comunicação dessa decisão à autoridade apontada como coatora, dispensando as informações. Intime-se o impetrante. Anote-se a necessidade de julgamento conjunto destes autos com o processo n.o 048203-77.2023.8.07.0000. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator